Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-62.2021.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. CLIENTE. ATIVOS. ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. FIGURAÇÃO COMO EXECUTADO. BLOQUEIO VIA SISTEMA BACENJUD. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA JUDICIAL. DEMORA POR INTERREGNO SUBSTANCIAL. EFETIVAÇÃO APÓS QUASE DOIS ANOS DA MEDIDA CONSTRITIVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUALIFICAÇÃO. ESCUSA LASTREADA NA NECESSIDADE DE AGUARDAR A LIQUIDAÇÃO DE POSIÇÃO DO INVESTIMENTO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INDENIZATÓRIO INSUBSISTENTE. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IRRADIAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESTINATÁRIO DO MONTANTE BLOQUEADO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE APERFEIÇOADOS (CC, ARTS. 186 E 927). DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONDENAÇÃO À COMPOSIÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. 1. Aperfeiçoado o bloqueio de montante localizado em conta de aplicação da titularidade do executado via sistema Bacenjud, à instituição financeira depositária e gestora do ativo, segundo a regulação pertinente ao sistema editada pela autoridade monetária, deve colocá-lo à disposição do juízo do qual emanara a ordem, não a assistindo lastro para escusar-se de, ultimada a medida, reter a quantia correlata à guisa de preservar a posição decorrente do contrato de investimento/aplicação firmado com o cliente, retardando a transmissão do montante respectivo para após o implemento do prazo contratado.
2. 2. Defronte ordem judicial de bloqueio e de acordo com a regulamentação que dispõe sobre o funcionamento e operação do sistema Bacenjud, os contratos subjacentemente celebrados entre as instituições financeiras e os clientes que figuram como executados são suplantados, devendo a gestora do ativo alcançado pela ordem judicial transferi-lo para conta judicial vinculada ao processo em cujo bojo fora editada a ordem judicial de imediato, salvo determinação judicial em sentido contrário (Regulamento BacenJud 2.0., art. 14, parágrafos 3o e 5o)
3. 3. O retardamento em que incidira a corretora de valores mobiliários na transmissão ao juízo do qual emanara a ordem de bloqueio ultimada via sistema Bacenjud do montante alcançado pela medida, resultando no retardamento da fruição do correspondente pelo destinatário do ativo, credor do cliente da instituição financeira, qualifica-se como ato ilícito, que, irradiando prejuízos materiais ao destinatário do montante bloqueado/penhorado, pois dele deixara de fruir de imediato ou de vê-lo corrigido e acrescido dos juros de mora, enseja sua responsabilização a compor o dano causado.
4. 4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta (CC, arts. 186 e 927).
5. 5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. 6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.